Tribunal: TJBA
Processo: 8066356-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066356-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IVANILDA NASCIMENTO AMORIM

Advogado(s)
:
ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. RECURSO DA EXECUTADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I.
CASO EM EXAME

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, manteve parcialmente o bloqueio de valores em conta de titularidade da executada.

2A Agravante sustenta, em suma: (i) a impenhorabilidade da verba, por se tratar de proventos de aposentadoria, de natureza alimentar; e (ii) a nulidade da execução, por inexigibilidade do título, dada a ausência de notificação extrajudicial para constituição em mora, matéria sobre a qual o juízo de origem teria se omitido.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.As questões em discussão consistem em definir: (i) se os valores bloqueados, comprovadamente oriundos de benefício previdenciário, são protegidos pela regra da impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC); e (ii) se a notificação extrajudicial prévia é pressuposto de validade para a Ação de Execução de Cédula de Crédito Bancário e se tal matéria, por ser de ordem pública, pode ser analisada em sede de agravo de instrumento mesmo diante da omissão da decisão agravada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4.A prova documental (extrato bancário) demonstra de forma inequívoca que os valores bloqueados são provenientes de benefício do INSS. Tratando-se de verba de natureza alimentar, de valor próximo ao salário mínimo e essencial à subsistência da devedora, incide a regra da impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. A constrição, nesse caso, ofende o princípio da dignidade da pessoa humana, devendo ser integralmente desconstituída.

5.
A alegação de inexigibilidade do título é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, o que autoriza sua análise por este Tribunal, ainda que não enfrentada na decisão agravada. Contudo, a tese não prospera. Em se tratando de execução de dívida líquida e com vencimento certo, como a Cédula de Crédito Bancário, a mora ocorre
ex re
, ou seja, pelo simples inadimplemento no prazo (art. 397 do Código Civil), sendo dispensável a notificação prévia para o ajuizamento da ação de execução. Ademais, a citação válida no processo executivo (art. 240 do CPC) é ato suficiente para constituir o devedor em mora. Portanto, o título executivo permanece hígido.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:
"Os proventos de aposentadoria, por sua natureza alimentar, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, devendo ser desconstituído o bloqueio judicial que recaia sobre tais verbas, especialmente quando seu valor se mostra essencial à subsistência digna do devedor."

"A notificação extrajudicial não constitui pressuposto de validade para a Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, uma vez que a mora decorre do próprio inadimplemento da obrigação (
mora ex re
), sendo a citação válida ato suficiente para a constituição do devedor em mora."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066356-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante IVANILDA NASCIMENTO AMORIM e como agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01